Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732789-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PONTUAL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, JORGE LUIS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF em execução fiscal 0046828-91.2010.8.07.0015 ajuizada em desfavor de PONTUAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA e JORGE LUIS GONÇALVES, nos seguintes termos: “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se.” (ID 203790834 na origem). Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL, ora agravante, afirma que “ficou comprovado que o Agravante realizou intensas buscas de endereços para fins de citação dos Executados, nos diversos bancos de dados que possui acesso (SITAF, Receita Federal, Junta Comercial do Distrito Federal, CAESB, Serasa, etc), sem que tenha localizado novos endereços além daqueles já diligenciados anteriormente nas tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça” (ID 62597577, p. 3). Alega que “Com lastro no art. 8o, III, parte final, da Lei n. 6.830/80 e na Súmula n° 414 do STJ, havendo frustração das diligências nos endereços conhecidos, mediante citação postal e por mandado/oficial de justiça, deve ser determinada a citação editalícia” (ID 62597577, p. 4). Sustenta que “Ante a inutilidade do requerimento de citação por meio diverso, uma vez que os endereços obtidos são os mesmos constantes do(s) AR(s) devolvido(s) ou mandado(s) não cumprido(s), impõe-se a realização da citação por edital no presente caso” (ID 36311510, p. 4). Argumenta que “as pesquisas efetuadas demonstram que a empresa se encontra ‘inapta’ a partir de 17/10/2018, não obstante pendente ainda o pagamento das dívidas ora perseguidas e certo que o fato gerador dos tributos ocorreu quando a pessoa jurídica ostentava essa condição especial” (ID 62597577, p. 5). Narra que “presente está o fumus boni iuris, ou probabilidade do direito invocado, caracterizado pela relevante fundamentação que fora apresentada, demonstrada a partir da plausibilidade das alegações, possuindo suficiente base legal, comprovada especialmente pelos fartos posicionamentos judiciais colacionados, bem como pelas disposições legais que garantem o direito pleiteado pelo Agravante” e que “O periculum in mora se verifica na existência de risco de significativo dano para a Fazenda Agravante, dado que a execução fiscal encontra-se submetida ao regime legal da prescrição intercorrente e ao fato de a empresa Executada já se encontrar inapta junto à RFB” (ID 62597577, pp.13-14). Requer, ao final: “( ) a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, nos termos dos arts. 932, II, e 1.019, I, do NCPC, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento; b) sejam intimadas as partes agravadas para que, querendo, ofereçam resposta ao presente recurso (art. 1.019, II, CPC); c) seja, ao final, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferido o pedido de citação editalícia da Executada, com lastro no 8o, III, parte final, da Lei n. 6.830/80, arts. 4°, 6° e 797 do CPC, art. 127 do CTN e na Súmula n° 414 do STJ, ante o preenchimento dos seus requisitos.” – ID 62597577, p. 14. Sem preparo, por isenção legal (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução fiscal; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, DISTRITO FEDERAL busca a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de ser deferido o pedido de citação editalícia da parte executada sob o argumento de que infrutíferas as diligências realizadas na origem. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, infrutíferas as tentativas de citação dos executados via postal (AR), DISTRITO FEDERAL foi intimado a “se manifestar acerca da devolução do referido mandado, sem cumprimento, bem como para indicar o endereço atualizado da parte, ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para sua localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), no caso de eventual requerimento de cumprimento da diligência por edital”, nos termos da certidão de ID 113317942, de 21/1/2022. O exequente afirmou que “localizou o mesmo endereço por meio das suas bases de dados atualizadas constante da tela anexa”, tendo requerido a citação por oficial de justiça, além de arresto ou penhora de valores via SISBAJUD. Apresentadas telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF (ID 114387702). Infrutífero o cumprimento do mandado de citação, certificado em 24/8/2023 que “a empresa executada mudou-se daquele logradouro há, aproximadamente, dez anos” (ID 169943151). Novamente intimada a fornecer os dados da parte executada, (ID 170176691), DISTRITO FEDERAL requereu em 13/9/2023 a citação por edital e arresto ou penhora de valores via SISBAJUD (ID 171839234). Foram apresentadas telas do sistema SITAF, comprovante de situação cadastral junto à Receita Federal (inapta desde 17/10/2018) e ficha cadastral da Junta Comercial. Sobreveio a decisão ora agravada pela qual indeferido o pleito de citação por edital, e este o motivo da insurgência do Distrito Federal. O art. 256 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de citação por edital: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua o localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” Ou seja, citação por edital se limita a circunstâncias excepcionais. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "1. A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devem constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1690561, 07326667520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Hipótese em que a análise dos autos evidencia não terem sido esgotados os meios disponíveis para localização da parte requerida, lembrando-se, conforme bem destacado na decisão agravada, a possibilidade de "juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão". 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1861050, 07102487520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. 1. A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devem constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1690561, 07326667520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). A análise dos autos evidencia não terem sido esgotados os meios disponíveis para localização da parte requerida, lembrando-se, conforme bem destacado na decisão agravada, a possibilidade de “juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão”. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora